Tribunal: TJSP
Processo: 2179830-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Processual. Prestação de serviços. Cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Pretensão do exequente de pesquisa de bens em nome do cônjuge da executada. Possibilidade, em tese, de afetação da meação do executado no tocante a bens comuns. Descabimento, todavia, da realização de pesquisa direta de bens em nome do cônjuge, parte estranha à execução, a título de devassa indiscriminada de seu

Ementa:
Processual. Prestação de serviços. Cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Pretensão do exequente de pesquisa de bens em nome do cônjuge da executada. Possibilidade, em tese, de afetação da meação do executado no tocante a bens comuns. Descabimento, todavia, da realização de pesquisa direta de bens em nome do cônjuge, parte estranha à execução, a título de devassa indiscriminada de seu patrimônio, ou ainda de determinação genérica de bloqueio de ativos em seu nome. Possibilidade de constrição do patrimônio comum a ser feita quanto a bens já conhecidos. Decisão agravada confirmada. Agravo de instrumento do exequente desprovido.